Tribunal: TJSP
Processo: 2236051-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de honorários de advogado. Penhora no rosto dos autos. Possibilidade, tendo em vista que a constrição anterior registrada em um imóvel e na fração ideal de outro é de duvidosa liquidez. Eventual, excesso, entretanto, que poderá ser restituído aos devedores. Recurso não provido.